Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-61.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-61.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
LARISSA MAIRA CASTELO BRANCO FERREIRA

APELADO: EDCLEIA MOURA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE
REMANSO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO
TEMPORÁRIO
. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
E FGTS
.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora contratada temporariamente entre os anos de 2009 a 2020, reconhecendo o direito ao pagamento de décimos terceiros salários, férias acrescidas de terço constitucional, saldos salariais e levantamento do FGTS, diante do desvirtuamento da contratação. Em sede de reexame necessário, a sentença foi parcialmente modificada apenas quanto aos critérios de incidência dos juros e da correção monetária, em razão da EC nº 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a contratação temporária prolongada enseja o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos probatórios suficientes ao convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
A ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado não implica nulidade da sentença, especialmente quando a parte não demonstra prejuízo efetivo.
O STF, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que contratações nulas por ausência de concurso público conferem ao servidor apenas o direito ao salário pelo trabalho prestado e ao levantamento do FGTS, e, em caso de desvirtuamento da contratação temporária, também ao décimo terceiro e às férias acrescidas do terço constitucional.
A análise dos autos demonstra vínculo prolongado entre 2009 e 2020, com sucessivas prorrogações e renovações, caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária e autorizando o deferimento das verbas requeridas.
Os consectários legais da condenação devem observar a modulação estabelecida pela EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e da taxa de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, da taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício em sede de reexame necessário.
Tese de julgamento:
A inexistência de anúncio do julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que os autos contenham elementos suficientes à formação do convencimento judicial.
A contratação temporária reiterada e sucessivamente prorrogada pela Administração Pública caracteriza desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da CF/1988, autorizando o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros moratórios e a correção monetária incidem, até 08/12/2021, segundo o índice da poupança e o IPCA-E, respectivamente, e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC acumulada, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 371, 355, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014.
STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020.
STJ, AgInt no REsp 1347703/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.05.2019, DJe 16.05.2019.
TJ-BA, APL 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 29.03.2022.
TJ-BA, REEX 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000104-61.2021.8.05.0208,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como Apelada
EDCLEIA MOURA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

MODIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA